Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006964-14.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: MARINALVA JESUS SANTOS.
AGRAVADA: VAIR BATISTA DA SILVA DE JESUS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADOÇÃO COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA – DECISÃO QUE DETERMINOU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE MENOR, COLOCANDO-O SOB A GUARDA DA AVÓ PATERNA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARINALVA JESUS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Adoção com Destituição de Poder Familiar no 2901-54.2020.811.0002 - Cód: 608962, determinou a suspensão do poder familiar em relação ao infante Waldir Junior de Jesus Santos e concedeu a guarda provisória do menor à agravada, VAIR BATISTA DA SILVA DE JESUS.
Em suas razões, a agravante alega não que foram evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque os fatos alegados pela agravada tratam-se de meras alegações, sem qualquer respaldo no conjunto de prova.
Sustenta que a agravada não fez qualquer prova do suposto risco a que a mãe, ora agravante, expõe a criança, ou de qualquer das hipóteses legais que autorizam a perda do poder familiar, sendo essa, a razão do seu inconformismo.
Destaca que, o fato de ter deixado o menor sob os cuidados da avó, se deu em razão do melhor interesse da criança naquele momento, visto que não possuía condições de oferecer ao filho melhor qualidade de vida do que a avó paterna, sobretudo porque se encontrava desempregada.
Registra que o infante permaneceu sob a guarda de fato da agravada, de comum acordo, até que os genitores se organizassem economicamente e que ao longo dos anos, jamais deixou de dar assistência ao filho, exercendo regularmente o seu direito de visitas e contribuindo para o seu sustento, dentro de suas possibilidades, inclusive, era quem realizava a matrícula escolar do infante todos os anos, demonstrando assim o cuidado e a atenção para com o filho.
Destaca ainda que, o fato de o seu atual companheiro responder a processo criminal, não confìgura motivo suficiente para a destituição do poder familiar, tampouco põe em risco a segurança do infante, sobretudo porque, não possui qualquer condenação criminal em seu nome, tampouco praticou algum dos crimes elencados no parágrafo único do artigo 1.638 do Código Civil.
Pugna, dessa forma, pela concessão da antecipação da tutela recursal para revogar a decisão agravada, procedendo-se a restituição do poder familiar da agravante em relação ao filho, Waldir Junior de Jesus Santos, mantendo-o sob sua guarda de direito. No mérito, requer o provimento do recurso de modo que seja ratificada em definitivo a liminar recursal.
Eis os relatos necessários.
Decido.
As ações que visem modificar ou regularizar a guarda de infantes constituem-se em procedimentos delicados e de graves consequências fáticas e jurídicas, uma vez que neste tipo de demanda busca-se a ruptura ou mudança de certos liames jurídicos entre pais e filhos, viabilizando, inclusive, em situações extremas, o afastamento um do outro. Diante dos traumas e conflitos que podem surgir neste tipo de processo, a análise dos fatos reclama sempre uma interpretação cuidadosa e pormenorizada.
Sabe-se que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.
Cumpre salientar que, conforme a lição de Maria Helena Diniz, a guarda, a teor do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, reveste-se em dever “de assistência educacional, material e moral a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole”. (Código Civil anotado, 9. ed. rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003)
Assim, o exercício da guarda e do poder familiar implica a obrigação de prestar cuidado existencial, proteção e zelo e deve ser interpretado da maneira mais abrangente possível a compreender aspectos de saúde, higiene, educação, lazer, desenvolvimento pessoal, intelectual e afetivo.
Ainda, o artigo 1.583 do Código Civil, estabelece que a guarda dos filhos, “será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la”.
O c. Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre esta matéria, manifestando o mesmo entendimento que o nosso, conforme segue:
“CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA JUDICIAL. PREVALECE O INTERESSE DA MENOR. - Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado o interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar, físico e moral, sob a guarda dos pais ou de terceiros.” (REsp 686709/PI, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28-6-2006, DJ 12-3-2007 p. 220). (grifo nosso)
“DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE GUARDA DE MENORES AJUIZADA PELO PAI EM FACE DA MÃE. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MELHORES CONDIÇÕES. (...) - Os laços afetivos, em se tratando de guarda disputada entre pais, em que ambos seguem exercendo o poder familiar, devem ser amplamente assegurados, com tolerância, ponderação e harmonia, de forma a conquistar, sem rupturas, o coração dos filhos gerados, e, com isso, ampliar ainda mais os vínculos existentes no seio da família, esteio da sociedade. Recurso especial julgado, todavia, prejudicado, ante o julgamento do mérito do processo.” (REsp 964836 / BA - 2007/0151058-1 - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3a Turma - DJ: 2-4-09 - DJE: 4-8-09). (grifo nosso)
A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social, qual o local e quem possui as melhores condições para exercer o papel de guardião.
Assim, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.
Dito isto, anoto que a tutela recursal postulada e que ora se analisa, exige para a sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator